Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006773-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS
AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.
Proc. referência: Cumprimento de Sentença (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel) n. 1008539-65.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Evandro Vinícius de Campos contra a decisão monocrática que não conheceu, por deserção, o Agravo de Instrumento tirado da decisão que, na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel em fase de Cumprimento de Sentença, revogou a admissão da intervenção do terceiro interessado, arrematante do imóvel objeto da lide, ora agravante.
O Agravante sustenta que houve erro na imissão da guia de preparo do agravo de instrumento, porém, o valor devido inicialmente foi recolhido, bem como que a referida guia contém o número do processo de origem e as relativas partes e, ainda, que a quantia recolhida é suficiente.
Aduz que a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento agiu com rigorismo, assim como deixou de observa os fatos informados nas razões do recurso, que são capazes de lhe trazer danos irreparáveis.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada e determinar o seguimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu, por deserção, o agravo de instrumento.
A decisão ora impugnada tomou por base a certidão que informou que a guia apresentada não guarda relação com o recurso, todavia, em melhor análise, verifica-se que, embora o recorrente tenha feito uso de guia específica para pagamento de custas do processo na origem, ao invés de utilizar a guia própria para agravo de instrumento, certo é que, além de ter pagado a maior (R$607,21) do que o valor exigido para a modalidade de recurso, vale dizer, para agravo de instrumento (R$330,72), ainda o fez dentro do mesmo processo.
Logo, o equívoco na utilização de uma guia ao invés da outra, mas preenchidos os demais elementos, quais sejam, valor, inclusive a maior, as mesmas partes e o mesmo número de processo de origem, tem-se ser caso de admitir o preparo do agravo de instrumento.
Dessa forma, em reconsideração, acolhe-se o pedido para dar por realizado o preparo.
Assim, recebe-se o recurso de Agravo de Instrumento e passa-se análise do efeito postulado.
Pois bem.
O Agravante sustenta ser arrematante e terceiro interessado no processo n. 1008539-65.2019.8.11.0041, que visa à anulação de leilão extrajudicial e consolidação de imóvel, ajuizada pelos ora agravados Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo, em desfavor do Banco Bradesco S.A.
Anota que o juízo de primeiro grau revogou a decisão que o havia admitido na lide como terceiro interessado, o que lhe causa graves prejuízos, assim requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para ser admitido nos autos de origem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), o que não se verificam presentes.
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase do recurso, tem-se que, a princípio, não configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)